Tribunal: TJSP
Processo: 0021190-15.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à Execução. Título executivo extrajudicial. Instrumento Particular de Compra e Venda de Bens Móveis e Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Bens Móveis. Alegação de ausência de exigibilidade, liquidez e certeza do título. Cerceamento de defesa rejeitada. Prova oral inócua. Exceção de incompetência afastada. Prevalece cláusula de foro de eleição. Pedido de gratuidade

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à Execução. Título executivo extrajudicial. Instrumento Particular de Compra e Venda de Bens Móveis e Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Bens Móveis. Alegação de ausência de exigibilidade, liquidez e certeza do título. Cerceamento de defesa rejeitada. Prova oral inócua. Exceção de incompetência afastada. Prevalece cláusula de foro de eleição. Pedido de gratuidade à Justiça. Pessoa Jurídica. Súmula 481 do STJ. Ausência de elementos que justifiquem a concessão do benefício. Generalidades quanto à miserabilidade jurídica. Inaceitabilidade. Benefício negado. Sentença mantida. Recurso improvido.